Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. CABIMENTO. ANÁLISE DOS PEDIDOS OU PREJUDICIAIS. ATO PRIVATIVO DO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação em face à sentença que declarou nula a decisão que recebeu a emenda à petição inicial e extinguiu o processo pelo reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2. A consequência lógica e jurídica da anulação da decisão que recebeu a emenda da peça vestibular é o indeferimento da petição inicial. No caso, a petição inicial foi indeferida por motivo de incompetência absoluta, em razão da matéria quanto à apreciação dos pedidos. Se os pedidos não poderiam ser conhecidos por vício de incompetência, inexiste razão para que o magistrado analisa-los ou declarar a presença de qualquer preliminar, como, p.ex., a coisa julgada.

3. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta para processar e julgar a causa, o feito deve ser remetido ao Juízo competente (art. 64, §3o, CPC/2015). Mas em vez disso, o juiz anulou o decisum que recebeu a emenda (indeferimento da petição inicial) e, indevidamente, fulminou a ação pela configuração de coisa julgada.

4. A extinção do feito por error in procedendo implica no cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.